Tribunal: TJDFT
Processo: 0746415-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746415-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BORGES CAIXETA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO BORGES CAIXETA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos de cumprimento de sentença (PJe 0700758-14.2020.8.07.0018), instaurado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, indeferiu o pedido de reconhecimento de litispendência suscitado pelo executado/agravante. Em suas razões, o recorrente alega que há duplicidade de execuções referentes à mesma sentença, situação que pode gerar decisões conflitantes e soluções distintas à mesma situação, causando insegurança jurídica. Argumenta que a sentença original, objeto de ambas as execuções, já foi parcialmente cumprida em processo distinto, PJe n. 0018454-80.2015.8.07.0018, no qual houve determinações adicionais que podem acarretar a regularização administrativa da área disputada. Afirma que a decisão impugnada desconsiderou essa duplicidade de processos com os mesmos elementos subjetivos e objetivos, negligenciando, portanto, o risco de decisões contraditórias. Além disso, enfatiza que o imóvel objeto da execução é a única moradia do agravante e sua família, incluindo seu filho de quatro anos com necessidades especiais, o que caracteriza dano grave e de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender o mandado de imissão na posse expedido na origem e, no mérito, a reforma da decisão para que se reconheça a duplicidade de execuções, extinguindo-se um dos processos para evitar soluções conflitantes e assegurar a segurança jurídica. Preparo comprovado (IDs 65753172 e 66022790). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O pedido liminar veiculado no presente recurso visa suspender os efeitos da decisão agravada, de modo a sustar o mandado de reintegração da posse expedido em desfavor da parte recorrente ao argumento de que há duplicidade de execuções oriundas da mesma sentença, alegando, ainda, que na outra demanda analisa-se a possibilidade de regularização da área ocupada. O Juízo de primeiro grau rejeitou a alegação de litispendência sob o seguinte fundamento, in verbis: Id 204829710. A litispendência tem por finalidade evitar a análise de mérito, o que francamente não ocorre na fase de cumprimento de sentença quando esse já se encontra inteiramente resolvido. Logo, não há como se encampar a teste de litispendência destes autos com os de no 0018454-80.2015.8.07.0018, razão porque indefiro o pedido consistente em reconhecimento de litispendência, vez que não há requisito para tanto e refoge completamente o disposto nos §§ 1o e 3o, do art. 337, do CPC. Id 204573941. Nenhum dos pedidos formulados nessa petição contribui para o desatar dessa demanda que, conforme afirmado acima, encontra-se em fase executiva, não cabendo mais debates sobre o mérito da demanda, vez que devidamente resolvido com a sentença transitada em julgado. Desta forma, indefiro todos os pedidos elencados na petição de id 204573941, porquanto de natureza extemporâneos. No mais, expeça-se novo mandado de reintegração de posse, devendo a exequente propiciar os meios para a efetivação da medida coercitiva. Int. Como se sabe, a litispendência visa evitar decisões conflitantes e assegurar a segurança jurídica ao impedir a duplicidade de ações idênticas. Para a análise do cabimento da litispendência, cumpre examinar a ocorrência de tríplice identidade entre as demandas, consubstanciada nas mesmas partes, causa de pedir e pedido. Na hipótese, o recorrente alega que ambas as execuções em trâmite, PJe 0700758-14.2020.8.07.0018 e 0018454- 80.2015.8.07.0018, possuem os mesmos elementos essenciais do processo, sendo necessária a extinção de um dos feitos executivos. Não obstante, os dados apresentados pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP apontam para o fato de que não se tem a exata correspondência entre os imóveis objeto das execuções, consignando que, embora ambos se situem na região da DF-440, há indicações divergentes sobre as localizações específicas e as identificações dos imóveis, não permitindo, a princípio, concluir pela identidade das áreas. Em sua manifestação de ID 207186030, a TERRACAP esclarece, com base em relatório do Núcleo de Vistoria da Gerência de Fiscalização (NUVIS/GEFIS), que o imóvel ocupado pelo executado, ora agravante, localiza-se na Chácara Araras n. 1 (antigo endereço) ou Chácara das Palmeiras DF 440 (endereço atual). Pontua, ainda, que outras duas chácaras sob a mesma denominação, “Chácara das Palmeiras”, situam-se na mesma região, mas se encontravam fechadas no momento da vistoria, impossibilitando a confirmação de que o imóvel situado na DF-440, Chácara Palmeiras n. 1, Fazenda Paranoazinho, identificado como o objeto do cumprimento de sentença subjacente, seja o mesmo mencionado na outra execução de n. 0018454-80.2015.8.07.0018. Desse modo, em juízo preliminar, não vislumbro a presença de probabilidade do direito vindicado, visto que a ausência de comprovação precisa da identidade das áreas, impede o reconhecimento de litispendência. Ademais, embora o agravante sustente que o imóvel objeto da execução seja sua única moradia, onde vive com a família, tal alegação não encontra respaldo nos autos. Prova disso é o fato de que o agravante foi citado em endereço distinto, situado na Quadra 10, Conjunto C, Casa 57, Sobradinho, Brasília-DF, conforme certidão de ID 55932319. Assim, não se vislumbra a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que, além de não comprovada a identidade dos imóveis para caracterização da litispendência, também não há evidências de que o bem objeto da execução seja a única moradia do agravante e sua família. Sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO. REDUÇÃO DE MULTA. ART. 413 DO CC. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DEVIDA. 1. Incabível a alegação de litispendência e coisa julgada, pois, além de a matéria não ter transitado em julgado, o objeto do presente recurso é diverso. 2. Na fase do Cumprimento de Sentença, a multa que pode ser reduzida é a que visa ao cumprimento de obrigação de fazer, segundo o previsto nos artigos 497, 500, 536, caput e § 1o, e 537, caput e §§ 1o e 4o, do CPC/15. 3. Entretanto, também se reputa cabível a redução de multa fixada em acordo judicial homologado se ela estiver fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, com fulcro no art. 413 do CC. 4. A jurisprudência entende ser possível a redução de multa prevista em acordo previamente homologado em juízo. 5. Os honorários advocatícios não são passíveis de compensação com obrigações da outra parte, consoante previsto no art. 85, § 14, do CPC/15, devendo ser decotados. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1738332, 07062261520178070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES SOBRE VENDAS DECORRENTES DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA. INOVAÇÃO RECURSAL. LITISPENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há litispendência quando se repete ação que está em curso com as mesmas partes, pedido e causa de pedir (art. 337, § 3o, do CPC). 2. Em que pese haver identidade de partes entre as ações, a autora (apelada), no presente feito, pretende obter provimento jurisdicional diverso do buscado no Processo no 0734439-55.2022.8.07.0001. 3. No Processo no 0734439-55.2022.8.07.0001, a ré (na condição de autora) pede o ressarcimento por danos morais e materiais em razão de "erro na especificação de material a ser utilizado em determinada obra, em desacordo com a vontade do cliente". As ações têm objetos diversos, o que afasta a alegação de litispendência, bem como não há risco de decisões conflitantes, conforme entendeu o magistrado. 4. Apelação interposta pela Ré parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida. Unânime. (Acórdão 1718052, 07279145720228070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator